Tribunal: TJDFT
Processo: 0709201-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709201-71.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: VAGNER LUCIO DE LIMA D E S P A C H O Certifique-se o trânsito em julgado. Após, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 18 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator